Tribunal: TJES
Processo: 0007462-20.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Assistência Judiciária Gratuita; Práticas Abusivas; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007462-20.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WANIA SILVA VIDAL

APELADO: CREDIFIBRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. MATÉRIA DE DIREITO. PROVA SEQUER REQUERIDA OPORTUNAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento do c. STJ e do e. TJES, a discussão sobre abusividade de juros e de encargos contratuais constantes em contrato bancário é puramente de direito, prescindindo de dilação probatória. Precedentes.

2. Caso concreto em que basta a análise dos encargos pré-fixados para apurar eventual ilegalidade cometida pelo banco ou instituição financeira. Matérias submetidas às teses já sedimentadas pelo c.STJ e de força vinculante, as quais ampararam a sentença.

3. Intimada a requerente para especificar as provas que pretendia produzir, sequer requereu a produção de prova pericial, mas somente pela desnecessária juntada da via original do contrato.

4. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

DATA DA SESSÃO: 23/10/2023

R E L A T O R I O

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
WANIA SILVA VIDAL
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de CREDIFIBRA SA – Crédito, Financiamento e Investimentos, julgou procedente em parte o pleito autoral para declarar a abusividade nas cobranças da Tarifa de Abertura de Crédito (R$ 720,00), condenando o Réu à restituição de forma simples, corrigidos os valores a partir do ajuizamento e os juros da citação.

Apelação da parte autora insurgindo-se contra o julgamento antecipado do mérito na sentença, sem autorizar a produção de prova pericial requerida à fls.21 da peça exordial, alegando que não houve esgotamento da instrução processual em violação à ampla defesa e ao contraditório. Assim, pugna pela nulidade do édito, notadamente porque o juízo julgou improcedente a maioria dos pedidos autorais, sem inverter os ônus da prova.

A par de intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões no prazo legal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
WANIA SILVA VIDAL
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de CREDIFIBRA SA – Crédito, Financiamento e Investimentos, julgou procedente em parte o pleito autoral para declarar a abusividade nas cobranças da Tarifa de Abertura de Crédito (R$ 720,00), condenando o Réu à restituição de forma simples, corrigidos os valores a partir do ajuizamento e os juros da citação.

Apelação da parte autora insurgindo-se contra o julgamento antecipado do mérito na sentença, sem autorizar a produção de prova pericial requerida à fls.21 da peça exordial, alegando que não houve esgotamento da instrução processual em violação à ampla defesa e ao contraditório. Assim, pugna pela nulidade do édito, notadamente porque o juízo julgou improcedente a maioria dos pedidos autorais, sem inverter os ônus da prova.

A par de intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões no prazo legal.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, tendo sido a recorrente agraciada pelo benefício de gratuidade de justiça, passo ao exame do mérito recursal, o qual se restringe à análise do
error in procedendo
ocorrido, por não ter o Juízo a quo oportunizado a parte recorrente produzir outras provas, como a pericial requerida em sua petição inicial.

Cuida-se o feito de ação de revisão de cláusulas, taxas e tarifas inseridas na Cédula de Crédito Bancário, cuja cópia fora apresentada às fls. 64/70, firmada com a Credifibra.

Nos termos da exordial, defende a parte Autora que a Instituição Financeira requerida impôs onerosidade excessiva no Contrato de Financiamento de veículo firmado, alegando a existência de juros abusivos, em patamares superiores à média legal, o que gerou prestações onerosas, além da cobrança de tarifas acessórias (como a TAC) e IOF em violação ao código do consumidor.

A despeito, contudo, dos argumentos suscitados pela Apelante em suas razões recursais, de que houve cerceamento do seu direito de defesa, o apelo em julgamento não é capaz de prosperar, a um, porque insta a requerente a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, requereu apenas a apresentação da via original do contrato; a dois, porquanto a demanda se trata de exame eminentemente de direito, e cujas matérias já se encontram sedimentadas em Recursos Repetitivos de força vinculante aos órgãos do Poder Judiciário.

O MM. Magistrado a quo, em despacho à fl. 109,
determinou a intimação das partes para se manifestarem se haveria interesse na produção de provas
, e em resposta, a parte autora atravessou a petição de fls. 113 e verso requerendo, simplesmente, que o Magistrado de piso obrigasse o réu a apresentar aos autos a via original (ou cópia autenticada) do contrato,

inexistindo pedido para produção de prova pericial ou testemunhal

pela requerente na ocasião.

Esclarece-se que, a fotocópia juntada aos autos com a assinatura da parte apelante
é suficiente
para tomar conhecimento dos seus termos em demandas que questionam a legalidade de suas cláusulas, sendo desnecessário o fornecimento da via original ou autenticada do documento, notadamente, quando tal documento sequer foi objeto de impugnação ou incidente de falsidade (art. 430 e seguintes do atual Código de Processo Civil. Confira-se: (TJ-SC. Apelação Cível n. 0600926-05.2014.8.24.0031, rel. Des. Dinart Francisco Machado, j. em 12.12.2017); (TJ-RS - AI: 50122718220198217000 CAXIAS DO SUL, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Data de Julgamento: 09/12/2019, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/12/2019).

Portanto, não há se falar em cerceamento de defesa se não houve pedido de produção de prova pericial.

Não bastasse, há muito, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta no sentido de que, em regra, nas causas de revisão de contrato bancário, a discussão havida é puramente de direito e não exige dilação probatória. Vejamos:

AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO. JUROS COMPOSTOS. ARGUIÇÃO INFUNDADA. MATÉRIA DE DIREITO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PROVA PERICIAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA LIMINAR. CPC, ART. 285-A. POSSIBILIDADE. 1. "
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 24.9.2012).
2.

Matéria de direito, que não demanda o reexame de cláusula contratual e dos elementos fáticos da lide, tampouco justifica a realização de perícia
.
3. Cumprido esse requisito e havendo coincidência de entendimento entre as instâncias judiciais, passível a matéria de julgamento nos termos do art. 285-A do CPC. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.415.719/MA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/12/2013, DJe de 4/2/2014.)

“
(...).
A análise da legalidade da cobrança de comissão de permanência e de juros remuneratórios acima do patamar de 12% ao ano, não encontra óbice nas súmulas 7/STJ,
posto tratar-se de matéria de direito
,

já pacificada nos termos das Súmula 294 e 382 do STJ, respectivamente”
.
(AgRg no REsp n. 927.064/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28/6/2011, DJe de 1/7/2011).

“
(...). 2.
A autorização legal para a pactuação de encargos financeiros nos contratos bancários em geral é matéria de direito, não de fato, portanto não enfrenta o óbice processual do enunciado 7 da Súmula do STJ
”
. (AgRg no REsp n. 1.350.915/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/9/2014, DJe de 16/9/2014.).

Também colaciono excertos deste egrégio Tribunal com idêntica conclusão:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ANÁLISE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. MATÉRIA DE DIREITO. PRELIMINAR REJEITADA
. MÉRITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS SUPERIORES A 12% AO ANO. POSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO NO CONTRATO. VALIDADE DA CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA I.I. A prova dos autos é dirigida ao magistrado, sendo que a análise da plausibilidade da prova requerida é questão afeta ao livre convencimento motivado do Magistrado, consoante prescreve os artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil. I.II.
Os pedidos delineados cingem-se à análise das cláusulas Contratuais impugnadas e a matéria objeto de discussão é estritamente de direito e amplamente sedimentada em sede do Egrégio Superior Tribunal de Justiça bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça, não havendo, portanto, falar-se em cerceamento de defesa
. I.III. Preliminar Rejeitada. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 017150019804, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 06/12/2021). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS. MATÉRIA DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento do c. STJ e do e. TJES, a discussão sobre abusividade de juros e de encargos contratuais constantes em contrato de financiamento bancário é puramente de direito, prescindindo de dilação probatória. Precedentes. 2. Caso concreto em que basta a análise dos encargos pré-fixados para apurar eventual ilegalidade cometida pelo banco ou instituição financeira. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AC nº 0018694-31.2013.8.08.0012. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Data: 11/Sep/2023).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERAÇÃO JUDICIAL REJEITADA MÉRITO EMBARGOS MONITÓRIOS CONTRATO DE CÂMBIO E CARTA FIANÇA PROVA ESCRITA HÁBIL A INSTRUIR O FEITO MONITÓRIO
REVISÃO CONTRATUAL
POSSIBILIDADE DESÁGIO EQUIVALENTE A
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVIDADE LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COBRANÇA ISOLADA LEGALIDADE LIMITAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de Nulidade de Sentença Cerceamento de Defesa. Rejeitada.
Este e. Tribunal de Justiça possui entendimento assente acerca da inexistência de cerceamento em casos desse jaez, porquanto a revisão de contrato bancário versa unicamente sobre matéria de direito
. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190025913, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 30/03/2022). (Sem grifo no original).

Destaca-se que, nem mesmo nas razões recursais a apelante justifica a necessidade da prova pericial na hipótese.

Lado outro, a sentença julgou os pedidos autorais amparado em teses de força vinculante, firmadas em Repetitivos do colendo STJ, e contra as quais não houve impugnação da recorrente, destacando-se: a)
“É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto
” - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC- Tema 27; b) “
Nos contratos bancários firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36/2001, é lícita a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente prevista no ajuste; e A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” -
STJ-Repetitivo n. 973.827/RS-; c) legalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro e do IOF, e pela ilegalidade da cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) a partir da Resolução nº 3.518/2007, concluindo, então, que as instituições financeiras apenas poderão cobrar as tarifas bancárias previstas pelas resoluções do Conselho Monetário Nacional, em contratos firmados até 30 de abril de 2008. (REsp 1.255.573/RS, também Repetitivo, de Relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013), além dos Temas 618 e 619 que firmaram teses sobre a TAC, e que acabaram gerando a Súmula 565 do STJ.

Pelo exposto,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Não tendo sido fixada verba honorária na sentença, e inexistindo recurso da parte adversa sobre tal capítulo, deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC, não havendo o que se majorar em favor do patrono do recorrido.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO:
20/11/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

DIVERGÊNCIA PARCIAL

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
WANIA SILVA VIDAL
, uma vez que inconformada com a sentença que, nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de CREDIFIBRA SA – Crédito, Financiamento e Investimentos, julgou procedente em parte o pleito autoral para declarar a abusividade nas cobranças da Tarifa de Abertura de Crédito (R$ 720,00), condenando o Réu à restituição de forma simples, corrigidos os valores a partir do ajuizamento e os juros da citação.

Em seu substancioso voto, a eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, negou provimento ao recurso, ao fundamento que de inexistência de cerceamento de defesa da apelante, bem como que a sentença estaria em harmonia com os precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça no âmbito da pretensão de revisão dos contratos bancários.

Contudo, ao final, entendeu que os honorários advocatícios não foram fixados na sentença, motivo pelo qual não seria o caso de aplicação do art.85, §11, do Código de Processo Civil.

A despeito do acerto de sua excelência quanto a não incidência da regra de majoração dos honorários, entendo que a omissão na sentença pode ser sanada no julgamento deste recurso, até porque o magistrado primevo reconheceu a sucumbência recíproca (art.86, do CPC), contudo, deixou de mesurar os honorários advocatícios na proporção da derrota de cada litigante.

E como cediço, pela sua natureza de pedido implícito, os honorários advocatícios é passível de análise até mesmo quando não conhecido o recurso, consoante é, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO RESCISÓRIA. SUPOSTA PRÁTICA DE AGIOTAGEM. LITERAL VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI. APELO NOBRE PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO EM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO DE 5 DIAS PREVISTA NO ART. 1.023, CAPUT, DO NCPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 2º, DO NCPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. HONORÁRIOS FIXADOS DE OFÍCIO. [...].
3. Quando devida a verba honorária sucumbencial e o acórdão deixar de aplicá-la, poderá o Colegiado, mesmo não conhecendo do recurso, arbitrá-la ex officio por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte e não acarreta reformatio in pejus. Precedentes.
4. Vício sanado e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.023, caput, do NCPC. 5. Embargos de declaração não conhecidos, com fixação, de ofício, da verba honorária sucumbencial. (STJ - EDcl na PET no REsp: 1709034 SP 2015/0067172-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1
. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.035.481/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

E no caso, entendo que nem seria o caso de sucumbência recíproca.

Isso porque, o custo efetivo da cédula de crédito é da monta de R$ 22.582,32 (vinte e dois mil quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos), sendo a Apelante exitosa na demanda apenas quanto ao decote de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais), correspondente ao decote da “Tarifa de Abertura de Crédito”.

Verifica-se, nesse cenário, que o êxito da Apelante reflete aproximadamente 3,18% do total financiado, implicando, portanto, na de aplicação de sucumbência mínima da instituição financeira, a teor do art.86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Por todo exposto, pedindo vênia a eminente Relatora,

inauguro divergência parcial para, de ofício, incluir na sentença a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva que litiga sob o pálio da gratuidade da justiça (art.98, §3º, do CPC).

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

co
n

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 20/11/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T
O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
WANIA SILVA VIDAL
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de CREDIFIBRA SA – Crédito, Financiamento e Investimentos, julgou procedente em parte o pleito autoral para declarar a abusividade nas cobranças da Tarifa de Abertura de Crédito (R$ 720,00), condenando o Réu à restituição de forma simples, corrigidos os valores a partir do ajuizamento e os juros da citação.

Apelação da parte autora insurgindo-se contra o julgamento antecipado do mérito na sentença, sem autorizar a produção de prova pericial requerida à fls.21 da peça exordial, alegando que não houve esgotamento da instrução processual em violação à ampla defesa e ao contraditório. Assim, pugna pela nulidade do édito, notadamente porque o juízo julgou improcedente a maioria dos pedidos autorais, sem inverter os ônus da prova.

A par de intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões no prazo legal.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, tendo sido a recorrente agraciada pelo benefício de gratuidade de justiça, passo ao exame do mérito recursal, o qual se restringe à análise do
error in procedendo
ocorrido, por não ter o Juízo a quo oportunizado a parte recorrente produzir outras provas, como a pericial requerida em sua petição inicial.

Cuida-se o feito de ação de revisão de cláusulas, taxas e tarifas inseridas na Cédula de Crédito Bancário, cuja cópia fora apresentada às fls. 64/70, firmada com a Credifibra.

Nos termos da exordial, defende a parte Autora que a Instituição Financeira requerida impôs onerosidade excessiva no Contrato de Financiamento de veículo firmado, alegando a existência de juros abusivos, em patamares superiores à média legal, o que gerou prestações onerosas, além da cobrança de tarifas acessórias (como a TAC) e IOF em violação ao código do consumidor.

A despeito, contudo, dos argumentos suscitados pela Apelante em suas razões recursais, de que houve cerceamento do seu direito de defesa, o apelo em julgamento não é capaz de prosperar, a um, porque insta a requerente a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, requereu apenas a apresentação da via original do contrato; a dois, porquanto a demanda se trata de exame eminentemente de direito, e cujas matérias já se encontram sedimentadas em Recursos Repetitivos de força vinculante aos órgãos do Poder Judiciário.

O MM. Magistrado a quo, em despacho à fl. 109,
determinou a intimação das partes para se manifestarem se haveria interesse na produção de provas
, e em resposta, a parte autora atravessou a petição de fls. 113 e verso requerendo, simplesmente, que o Magistrado de piso obrigasse o réu a apresentar aos autos a via original (ou cópia autenticada) do contrato,

inexistindo pedido para produção de prova pericial
ou testemunhal
pela requerente na ocasião.

Esclarece-se que, a fotocópia juntada aos autos com a assinatura da parte apelante
é suficiente
para tomar conhecimento dos seus termos em demandas que questionam a legalidade de suas cláusulas, sendo desnecessário o fornecimento da via original ou autenticada do documento, notadamente, quando tal documento sequer foi objeto de impugnação ou incidente de falsidade (art. 430 e seguintes do atual Código de Processo Civil. Confira-se: (TJ-SC. Apelação Cível n. 0600926-05.2014.8.24.0031, rel. Des. Dinart Francisco Machado, j. em 12.12.2017); (TJ-RS - AI: 50122718220198217000 CAXIAS DO SUL, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Data de Julgamento: 09/12/2019, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/12/2019).

Portanto, não há se falar em cerceamento de defesa se não houve pedido de produção de prova pericial.

Não bastasse, há muito, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta no sentido de que, em regra, nas causas de revisão de contrato bancário, a discussão havida é puramente de direito e não exige dilação probatória. Vejamos:

AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO. JUROS COMPOSTOS. ARGUIÇÃO INFUNDADA. MATÉRIA DE DIREITO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PROVA PERICIAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA LIMINAR. CPC, ART. 285-A. POSSIBILIDADE. 1. "
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 24.9.2012).
2.
Matéria de direito, que não demanda o reexame de cláusula contratual e dos elementos fáticos da lide, tampouco justifica a realização de perícia
.
3. Cumprido esse requisito e havendo coincidência de entendimento entre as instâncias judiciais, passível a matéria de julgamento nos termos do art. 285-A do CPC. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.415.719/MA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/12/2013, DJe de 4/2/2014.)

“
(...
).
A análise da legalidade da cobrança de comissão de permanência e de juros remuneratórios acima do patamar de 12% ao ano, não encontra óbice nas súmulas 7/STJ,
posto tratar-se de matéria de direito
,

já pacificada nos termos das Súmula 294 e 382 do STJ, respectivamente”
.
(AgRg no REsp n. 927.064/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28/6/2011, DJe de 1/7/2011).

“
(...).
2.
A autorização legal para a pactuação de encargos financeiros nos contratos bancários em geral é matéria de direito, não de fato, portanto não enfrenta o óbice processual do enunciado 7 da Súmula do STJ
”
. (AgRg no REsp n. 1.350.915/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/9/2014, DJe de 16/9/2014.).

Também colaciono excertos deste egrégio Tribunal com idêntica conclusão:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ANÁLISE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. MATÉRIA DE DIREITO. PRELIMINAR REJEITADA
. MÉRITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS SUPERIORES A 12% AO ANO. POSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO NO CONTRATO. VALIDADE DA CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA I.I. A prova dos autos é dirigida ao magistrado, sendo que a análise da plausibilidade da prova requerida é questão afeta ao livre convencimento motivado do Magistrado, consoante prescreve os artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil. I.II.
Os pedidos delineados cingem-se à análise das cláusulas Contratuais impugnadas e a matéria objeto de discussão é estritamente de direito e amplamente sedimentada em sede do Egrégio Superior Tribunal de Justiça bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça, não havendo, portanto, falar-se em cerceamento de defesa
. I.III. Preliminar Rejeitada. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 017150019804, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 06/12/2021). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS. MATÉRIA DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento do c. STJ e do e. TJES, a discussão sobre abusividade de juros e de encargos contratuais constantes em contrato de financiamento bancário é puramente de direito, prescindindo de dilação probatória. Precedentes. 2. Caso concreto em que basta a análise dos encargos pré-fixados para apurar eventual ilegalidade cometida pelo banco ou instituição financeira. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AC nº 0018694-31.2013.8.08.0012. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Data: 11/Sep/2023).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERAÇÃO JUDICIAL REJEITADA MÉRITO EMBARGOS MONITÓRIOS CONTRATO DE CÂMBIO E CARTA FIANÇA PROVA ESCRITA HÁBIL A INSTRUIR O FEITO MONITÓRIO
REVISÃO CONTRATUAL
POSSIBILIDADE DESÁGIO EQUIVALENTE A
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVIDADE LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COBRANÇA ISOLADA LEGALIDADE LIMITAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de Nulidade de Sentença Cerceamento de Defesa. Rejeitada.
Este e. Tribunal de Justiça possui entendimento assente acerca da inexistência de cerceamento em casos desse jaez, porquanto a revisão de contrato bancário versa unicamente sobre matéria de direito
. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190025913, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 30/03/2022). (Sem grifo no original).

Destaca-se que, nem mesmo nas razões recursais a apelante justifica a necessidade da prova pericial na hipótese.

Lado outro, a sentença julgou os pedidos autorais amparado em teses de força vinculante, firmadas em Repetitivos do colendo STJ, e contra as quais não houve impugnação da recorrente, destacando-se: a)
“
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto
” - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC- Tema 27; b) “
Nos contratos bancários firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36/2001, é lícita a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente prevista no ajuste; e A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” -
STJ-Repetitivo n. 973.827/RS-; c) legalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro e do IOF, e pela ilegalidade da cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) a partir da Resolução nº 3.518/2007, concluindo, então, que as instituições financeiras apenas poderão cobrar as tarifas bancárias previstas pelas resoluções do Conselho Monetário Nacional, em contratos firmados até 30 de abril de 2008. (REsp 1.255.573/RS, também Repetitivo, de Relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013), além dos Temas 618 e 619 que firmaram teses sobre a TAC, e que acabaram gerando a Súmula 565 do STJ.

Pelo exposto,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Não tendo sido fixada verba honorária na sentença, e inexistindo recurso da parte adversa sobre tal capítulo, deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC, não havendo o que se majorar em favor do patrono do recorrido.

_________________________________________________________________________________________________________________________________